Tribunal: TJDFT
Processo: 0722118-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA (negada). INEXISTÊNCIA DA DENOMINADA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Agravo de instrumento DESprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, em que rejeita os argumentos acerca ilegitimidade ativa e passiva, da necessidade de suspensão do curso do processo e de inexigibilidade do título coletivo.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à: (i) ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva do Distrito Federal; (ii) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (iii) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”.
III. Razões de decidir
4. A legitimidade passiva é matéria a ser definida na fase de conhecimento da ação coletiva (Lei n.o 8.078/1990, art. 95), e que sofre os efeitos da coisa julgada nos limites da sentença genérica atinente a tal fase processual. Não se mostra viável rediscutir a legitimidade passiva ou os limites da responsabilidade pela condenação na fase de cumprimento da sentença coletiva (CPC, arts. 502, 505, 507 e 508).
5. Com relação à legitimidade ativa, não é possível limitá-la a um subgrupo da categoria, caso o título coletivo não o tenha feito expressamente, de sorte que no rol de substituídos pelos sindicatos de servidores públicos estão incluídos, em regra, tanto os servidores ativos quanto os inativos.
6. Constata-se que a sentença utilizou o termo “substituídos do SINDSASC/DF”, sem limitar a condenação aos servidores ativos ou excluir os inativos. Não caberia ao e. Juízo de origem fazê-lo na fase de cumprimento de sentença.
7. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC, art. 969).
8. De acordo com os autos da ação rescisória (processo n.o 0723087-35.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória foi expressamente negado. Após, a ação rescisória foi julgada (não conhecida). No ponto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda.
9. Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional” por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 é que este Tribunal afastou a preponderância dessa tese, em razão da situação fática distintiva, cumprindo, assim, o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento.
10. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). Considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva (CPC, art. 505).
11. E ainda que fosse superada essa premissa, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela distinção dos casos envolvendo a revisão geral de remuneração (Tema 864 do STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (Lei Distrital n.o 5.184/2013). No contexto, não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível.
IV. Dispositivo
12. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, inc. VI, 502, 505, 507, 508, 535, §5o, 966, 969; Lei n.o 7.347/1985, art. 19 e 21; Lei n.o 8.078/1990, art. 90, 95 e 97; Lei Complementar Distrital n.o 769/2008, art. 4o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STJ, REsp n. 1.718.535/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.11.2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.596.773/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.05.2018; STJ, REsp n. 2.030.944/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, rel. para acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 03.08.2023; STJ, AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 15.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024; TJDFT, acórdão 1969839, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.02.2025; TJDFT, acórdão 1951904, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Primeira Câmara Cível, j. 09.12.2024; TJDFT, acórdão 1959926, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 22.01.2025; TJDFT, acórdão 1964829, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 05.02.2025.